Tribunal: TJMT
Processo: 1002354-32.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002354-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), A. U. NOVAIS - LONDRINA - EPP - CNPJ: 12.430.742/0001-36 (AGRAVANTE), HAMILTON DAUZACKER DA SILVA - CPF: 104.211.811-68 (AGRAVADO), MINERACAO E AGROPECUARIA PEDRA GRANDE S A - CNPJ: 03.468.220/0001-32 (AGRAVADO), SERGIO PAULO GROTTI - CPF: 156.648.721-87 (ADVOGADO), LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 691.622.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

A. U. NOVAIS - LONDRINA - EPP

AGRAVADO(s):

HAMILTON DAUZACKER DA SILVA E OUTROS

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – DECISÃO QUE INDEFERE A
TUTELA DE URGÊNCIA PARA A IMISSÃO DA AUTORA NA POSSE DO IMÓVEL ADQUIRIDO – ALEGAÇÃO DE QUE JÁ RECONHECIDO EM OUTRA AÇÃO QUE OS REQUERIDOS NÃO DETEM A POSSE LEGÍTIMA DA ÁREA – DESACOLHIMENTO – POSSE DEFERIDA HÁ MAIS DE 7 (SETE) ANOS EM OUTRA AÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRA NÃO INTEGRANTE DA LIDE ORIGINÁRIA – RISCO DE DANO INVERSO – CONTROVÉRSIA EMINENTEMENTE FÁTICA – ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DAS AÇÕES CONEXAS À MARGENS DA MATRÍCULA DO MENCIONADO IMÓVEL – IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 167, INCISO I, ITEM “21” DA LEI Nº 6.015/73) – RESGUARDO DE POTENCIAIS TERCEIROS DE BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de a agravante ter requerido a substituição do polo passivo da ação originária, se tal pedido ainda sequer foi analisado pelo juízo de origem, descabe a intimação da nova requerida – a mando de quem estariam a atuar os réus originários – para a oferta de contrarrazões, mesmo porque, nos termos da orientação do STJ, proferida a decisão agravada
inaudita altera parte
, dispensável a intimação da parte recorrida para contraminutar o recurso.

Se além de a própria autora agravante reconhecer que nunca possuiu o imóvel e que quem o ocupa fisicamente seriam meros permissionários de uma empresa em favor da qual o mesmo juízo de origem já havia deferido, há mais de sete anos, liminar de imissão de posse em ação conexa, em decisão já estabilizada na forma do
caput
do art.304 do CPC/15, irretocável a decisão agravada que indeferiu de tutela de urgência pretendida, devendo ser provisoriamente prestigiada a percepção imediata do juízo
a quo.

No entanto, com vistas a resguardar eventuais terceiros de boa-fé interessados na aquisição do bem em disputa, é de mister o registro da existência da ação na matrícula do imóvel, cautela que se opera
ope legis
, por força do art. 167, inciso I, alínea “21”, da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

A. U. NOVAIS - LONDRINA – EPP

AGRAVADO(s):

HAMILTON DAUZACKER DA SILVA E OUTROS

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
A. U. NOVAIS - LONDRINA - EPP
contra a decisão proferida na
Ação de Imissão de Posse
nº 0002356-86.2019.811.0044 movida em desfavor de
HAMILTON DAUZACKER DA SILVA e OUTROS
, que negou o pedido de tutela de urgência na qual se pleiteava a imissão imediata da agravante na posse da
Fazenda São Jaguaribe
, com área de 5.000 ha, com limites e confrontações descritas na matrícula n. 9.775, do livro 2
, do CRI do 1º Ofício de Paranatinga.

Narra a agravante que, em 03.12.2018, adquiriu o referido imóvel da pessoa de
VALDIR CARLOS CREMONEZ
, então proprietário, pelo preço de R$2.500.000,00 e, com vistas a tornar a aquisição eficaz em relação a terceiros, providenciou, nos termos do art. 167, I, item nº 9, da Lei 6.015/73, o registro do respectivo
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda
junto à mencionada matrícula, conforme R.8/9.775, tornando-se, desta forma, proprietário do imóvel em questão.

Registra que só não efetuou o registro da transmissão da propriedade em razão de constar pendência relativa ao georreferenciamento da área, consoante expressamente previsto na
Cláusula 7ª
do negócio jurídico estabelecido com o Sr.
VALDIR
.

Revela que
ao dar seguimento ao objeto do contrato, com o início dos trabalhos
in loco
a fim de que fosse providenciado o georreferenciamento, a agravante não conseguiu imitir-se na posse da
Fazenda São Jaguaribe
, tendo sido impedido pelos agravados de adentrarem no imóvel para a realização das medições, os quais estariam ocupando o imóvel de forma injusta e indevida, sem qualquer título de propriedade.

Anota que referida ocupação da área pelos agravados constitui mera detenção posto que um dos requeridos, o Sr.
HAMILTON
, foi contratado pela
Mineradora Pedra Grande
, em 2017, para localizar a posse do referido imóvel rural, porquanto referida empresa mineradora o teria adquirido ainda em 14.08.2003, através da escritura pública de permuta que, entretanto, não foi levada a registro.

Inconformado com o indeferimento da tutela de urgência, alega que, diferentemente do consignado pelo juízo singular na decisão agravada, desnecessária a dilação probatória para se aferir se a propriedade da área pertence à agravante e se os requeridos ocupam a área de forma injusta.

Alega que, para demonstrar que o magistrado singular teria sido induzido em erro, mister que seja observado o contexto das sucessivas ações envolvendo a área em litígio, com destaque para os seguintes fatos:

(a) o ajuizamento, pela
Mineração e Agropecuária Pedra Grande S/A
, em 19.07.2012 da
Ação de Reintegração de Posse
n. 1270-27.2012.811.0044, em desfavor da empresa
Gratec Formulários Contínuos Ltda-ME
, cuja liminar possessória foi indeferida pelo juízo de origem em razão da ausência dos pressupostos necessários;

(b) a interposição do recurso de Agravo de Instrumento n. 0100362-13.2012.8.11.0000 pela
Mineração e Agropecuária Pedra Grande S/A
em face dessa decisão indeferitória da liminar reintegratória, cujo pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi também indeferido, o que levou a referida empresa mineradora a requerer, em 08.03.2013, a desistência do mencionado Agravo e, no dia
04.02.2015
, a desistência da própria
Ação de Reintegração de Posse
n. 1270- 27.2012.811.0044;

(c) o ajuizamento, pela
Mineração e Agropecuária Pedra Grande S/A
, em
04.02.2015
– mesmo dia do protocolo da desistência da ação reintegratória (proc. n.1270-27.2012.811.0044), e antes mesmo do trânsito da respectiva sentença homologatória, em clara ofensa ao art. 923 do CPC/73, então vigente – da
Ação de Imissão de Posse
n. 0000265-62.2015.8.11.0044
, em desfavor da mesma ré,
Gratec Formulários Contínuos Ltda-ME
, nos autos da qual foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, para imitir a mineradora na posse da
Fazenda Jaguaribe
; e, por fim,

(d) o recente ajuizamento, pelo ora agravado, Sr.
HAMILTON DAUZACKER SILVA
, da
Ação de Reintegração de Posse
n. 1000147-25.2022.8.11.0044, movida em desfavor da
Mineração e Agropecuária Pedra Grande S/A
, de
José Francisco de Sá Ribeiro
e de
Lúcia Beatriz de Campos Rodrigues
, na qual afirma peremptoriamente que foi contratado pela mencionada mineradora, em 2017 – 2 (dois) anos após o deferimento os efeitos da antecipação da tutela de imissão de posse no Proc. 0000265- 62.2015.8.11.0044 – com a finalidade de localizar a área da posse da
Fazenda São Jaguaribe
, o que demonstraria desde logo que o
HAMILTON
, não é o possuidor

do imóvel em questão.

Aduz que, diante desse quadro fático, estaria suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos para o deferimento da liminar de imissão de posse, na medida em que demonstrada (i) a prova do domínio – evidenciado no registro da aquisição do imóvel à margem da matrícula, em 20.02.2019, conforme R.8/9.775 –, (ii) a individualização do bem –
Fazenda São Jaguaribe
–, e (iii) a posse injusta do demandado – o qual teria confessado na inicial da
Ação de Reintegração de Posse
n. 1000147-25.2022.8.11.0044, que ocupava o imóvel em disputa a mando da
Mineração e

Agropecuária Pedra Grande S/A
, por força de contrato cujos poderes já se expiraram.

Com tais argumentos, pugnou pelo deferimento da antecipação de tutela recursal, mediante oferecimento de caução real, com a devida expedição do competente e necessário mandado de imissão de posse, a ser cumprido à força (policial), se necessário, cominando o réu na pena pecuniária diária, no valor de R$10.000,00, em caso de descumprimento, e, no mérito, pela confirmação da medida por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão monocrática de ID. n. 119035973.

Em petição de ID. n. 119886483, datada de 02.03.2022 – ou seja, após o indeferimento da liminar recursal – a agravante pugna pela substituição do polo passivo do presente recurso, para nele inserir a empresa
MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA PEDRA GRANDE S/A
, vez que em petição protocolizada perante o juízo de origem, na mesma data (ID. n. 78365557 dos autos de origem), foi requerida a substituição do polo passivo da ação originária, sob o fundamento de que os corréus/agravados inicialmente indicados, ou seja, os Srs.
HAMILTON DAUZACKER DA SILVA E OUTROS
ocupariam o imóvel como meros permissionários, a mando e benefício da mencionada empresa. Em função disso, requereu que a mencionada empresa
MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA PEDRA GRANDE S/A
fosse intimada para ofertar contrarrazões.

Informações do juízo singular no ID. n. 121527459.

Contrarrazões agravado
HAMILTON DAUZACKER DA SILVA
no ID. n. 122955950, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, em 03.12.2018, a empresa agravante teria adquirido do então proprietário,
VALDIR CARLOS CREMONEZ
, através de do
Contrato de Promessa de Compra e Venda de imóvel rural
(ID. n. 43589146 - Pág. 25/28), e ao
preço de R$2.500.000,00
, uma área rural
com área de 5.000 ha,
denominada
da
Fazenda São Jaguaribe
,
matriculada sob o n.
9.775, do livro 2
, do CRI do 1º Ofício de Paranatinga.

Asseverou que
só não efetuou o registro da mencionada aquisição da propriedade em momento anterior por constar pendência relativa ao georreferenciamento da área, consoante expressamente previsto na
Cláusula 7ª
do negócio jurídico estabelecido com o Sr.
VALDIR
.

Afirmou que
ao dar seguimento, com o início dos trabalhos
in loco
para o necessário o georreferenciamento, a agravante não conseguiu imitir-se na posse da
Fazenda São Jaguaribe
, tendo sido impedida pelos agravados de adentrarem no imóvel para a realização das medições.

Ajuizada a presente ação para que pudessem, enfim, imitir-se na posse da mencionada fazenda, teve indeferido o pedido de
tutela de urgência.

Inconformada, insurge-se a recorrente pelas razões expostas no relato.

No entanto, pelos argumentos contrapostos, documentação juntada aos autos, e informações do juízo constata-se que não demonstrados, ao menos
prima facie
, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/2015, para a concessão da tutela de urgência pretendida.

De início, descabe a substituição do polo passivo do recurso por esse juízo
ad quem
, na atual quadra processual.

Nesse viés, cumpre registrar que, conquanto a agravante tenha, de fato, peticionado nos autos de origem requerendo a substituição dos corréus originários
HAMILTON DAUZACKER DA SILVA e OUTROS
pela mineradora
MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA PEDRA GRANDE S/A
, tal pedido sequer foi analisado pelo juízo de origem.

Assim, por não compor a lide originária, descabida sua intimação para responder ao recurso.

Ademais, ainda que assim não o fosse, a decisão agravada foi proferida
inaudita altera parte
, de modo que dispensável a intimação da “nova” agravada para oferta de contrarrazões, nos termos da jurisprudência do STJ (
v.g.
RMS 47.399/MG; AgInt no REsp 1522656/MT e EDcl no REsp 798.283/ES).

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DEFERIDA PARA O REPARO DE INFILTRAÇÕES QUE ESCOAM NO APARTAMENTO ABAIXO – ALEGADA NULIDADE DO JULGADO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA OFERTA DE CONTRARRAZÕES – INOCORRÊNCIA – DECISÃO PROFERIDA INAUDITA ALTERA PARTE – NÃO ANGULARIZAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS. Nos termos da orientação do STJ, proferida a decisão agravada inaudita altera parte, antes, portanto, da angularização do feito na origem, dispensável a intimação da parte recorrida para a oferta de contrarrazões.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1003314-22.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 12/07/2021, publ. no DJE 26/07/2021)

Volvendo ao mérito recursal, importante frisar que ao prestar suas informações, o juízo de origem assim ponderou:

“[...]

Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora
,

Ao tempo que lhe cumprimento, venho através deste prestar informações acerca do recurso de agravo de instrumento nº 1002354-32.2022.8.11.0000, interposto
por A. U. NOVAIS - LONDRINA
em face da decisão proferida nos autos nº
0002356- 86.2019.8.11.0044
, da qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na determinação de imissão na posse dos autores na área de terras de 5.000 hectares, denominada Fazenda São Jaguaribe.

No caso do pedido formulado em sede liminar, a prova dos autos não permite,
in initio litis
, ter a exata extensão da relação havida entre as partes sobre o imóvel controvertido.

Entende-se prematuro o deferimento do pedido liminar de imissão de posse na ação de reivindicatória, sem que se tenha certeza da posse/propriedade anterior exercida pela parte, bem como da relação havida anteriormente, prova que deverá ser demonstrada de forma contundente, de modo que não se mostra possível o deferimento liminar neste momento processual.

Isso porque, não se tem certeza acerca da alegação da suposta posse injusta exercida pelos requeridos que, ao que parece, encontram-se desfrutando da área há vários anos.

Como verifica-se dos autos o imóvel também é objeto de ação de imissão de posse anteriormente ajuizada por Mineração e Agropecuária Pedra Grande S/A em face de Gratec Formulários Contínuos LTDA-ME e Edmar Guedes de Medeiros, por intermédio da ação n° 0000265-62.2015.8.11.0044, em trâmite nesta Segunda Vara.

Nota-se que, naqueles autos, foi concedida antecipação de tutela em favor de Mineração e Agropecuária Pedra Grande S/A, determinando a desocupação de Gratec Formulário Contínuos LTDA da área de matrícula nº 9.775, do CRI desta comarca.

Ora, como se sabe os efeitos da tutela antecipada se perpetuam até que sobrevenha decisão em sentido contrário naqueles autos em razão da conexão havida entre as ações.

Em tempo, informo que os agravantes cumpriram o disposto no art. 1.018, do Código de Processo Civil, bem como que, em juízo de retratação, foi mantida a decisão agravada, em todos os seus termos, eis que seus fundamentos bem resistem aos argumentos da parte recorrente, bem como não houve alteração no cenário fático e jurídico.

Além disso, não foram proferidas novas decisões que, porventura, prejudicassem o julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

Sem mais para o momento, apresento a Sua Excelência os protestos da minha elevada consideração, colocando-me à disposição para eventuais informações que porventura fizerem necessárias.

Respeitosamente,

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito
” (ID. n. 121527459 - Pág. 2/3 – gr. n.)

Ora, conquanto a ação de imissão na posse constitua o instrumento processual adequado para que o titular do domínio possa reaver fisicamente um imóvel cuja posse nunca teve, na hipótese dos autos, como se vê, essa posse sobre a área em questão já foi deferida pelo mesmo juízo de origem – qual seja, – 2ª Vara da Comarca de Paranatinga – em favor de
MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA PEDRA GRANDE S/A
em 11.02.2015, nos autos da
Ação de Imissão de Posse
n. 0000265-62.2015.8.11.0044, movida pela mencionada empresa em desfavor da
GRATEC FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA-ME e EDMAR GUEDES DE MEDEIROS.

Assim, mencionada decisão, proferida na ação que o juízo de origem já reputou conexa, tornou-se estável na forma do
caput
do art.304 do CPC/15.

Conquanto a ora agravante não integre aquela ação movida pela
MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA PEDRA GRANDE S/A
, o dado concreto é que, para o juízo de origem, tal empresa tem o direito à posse da fazenda.

Aliás, a
MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA PEDRA GRANDE S/A
vem litigando pela área em disputa desde 03.10.2003, quando ingressou, como assistente litisconsorcial, nos autos da
Ação de Nulidade de ato jurídico c/c alternativa de Anulatória de ato jurídico, Manutenção de posse e Perdas e danos
que a
GRATEC FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA-ME e EDMAR GUEDES DE MEDEIROS
moveu em desfavor dos vários réus, dentre eles o Sr.
VALDIR CARLOS CREMONEZ
, de quem a ora agravante alega ter adquirido o imóvel.

E nesse viés, mesmo não sendo a ação de imissão originária uma demanda possessória, trata-se de uma lide na qual a questão fática é de substancial relevância.

Aliás, de acordo com a jurisprudência desta Corte,
“nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016).-

Assim, se além de a própria agravante reconhecer que jamais possuiu o imóvel e que quem o ocupa fisicamente seriam meros permissionários da
MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA PEDRA GRANDE S/A
, e se há uma decisão anterior, proferida pelo mesmo juízo nos autos de outra ação conexa, concedendo em favor de mencionada mineradora a posse do bem há mais de sete anos, irretocável, por ora a decisão agravada.

Afinal,
consoante lição de E
DUARDO
T
ALAMINI

“
a aferição do perigo na demora não tem como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida,
mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida
(considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos).”
(
in

TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

Por outro lado, entendo que a existência da ação originária (n.
0002356-86.2019.811.0044) e da
Ação de Imissão de Posse
n. 0000265-62.2015.8.11.0044, movida pela empresa
MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA PEDRA GRANDE S/A
em desfavor da
GRATEC FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA-ME e EDMAR GUEDES DE MEDEIROS
deve ser anotadas à margem da matrícula, a fim de salvaguardar terceiros,
potencialmente interessados em a
dquirir a área litigiosa, nos termos art. 167, inciso I, alínea “21”, da Lei n. 6.015/73 (Lei de Registros Públicos).

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso
,

determinando, porém, que o magistrado condutor do feito promova a anotação da existência do feito originário às margens da mencionada matrícula do imóvel, com vistas a resguardar terceiros de boa-fé, nos termos do art. 167, inciso I, alínea 21, da Lei de Registros Públicos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022